Tribunal: TJSP
Processo: 2038559-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – decisão pela qual foi determinado que a agravante aguardasse o trânsito em julgado para iniciar a fase de cumprimento de sentença – legalidade – apelação interposta por um dos litisconsortes ou devedores solidários que a todos aproveita, conforme redação expressa do art. 1.005 e parágrafo do CPC –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – decisão pela qual foi determinado que a agravante aguardasse o trânsito em julgado para iniciar a fase de cumprimento de sentença – legalidade – apelação interposta por um dos litisconsortes ou devedores solidários que a todos aproveita, conforme redação expressa do art. 1.005 e parágrafo do CPC – decisão mantida – agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038559-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JAMILLE SANTOS ALMEIDA, é agravado JAV INTERMEDIACAO DE
NEGOCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038559-94.2020.8.26.0000 - Voto 24579
2
VOTO No: 24579
AGRAVO DE INST. No: 2038559-94.2020.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO PAULO F. R. JABAQUARA 3a VARA CÍVEL
JUÍZA: LIDIA REGINA RODRIGUES MONTEIRO CABRINI
AGTE.: JAMILLE SANTOS ALMEIDA
AGDA.: JAV INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA.
INT.: PLANO VIDEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA
DE NULIDADE CONTRATUAL
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA decisão pela qual foi determinado que a agravante
aguardasse o trânsito em julgado para iniciar a fase de
cumprimento de sentença legalidade apelação interposta por
um dos litisconsortes ou devedores solidários que a todos
aproveita, conforme redação expressa do art. 1.005 e parágrafo do
CPC decisão mantida agravo desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da ação declaratória
de nulidade contratual promovida pela agravante contra a agravada e outra.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 51 dos autos de origem)
pela qual foi determinado que a agravante aguardasse o trânsito em julgado para
iniciar a fase de cumprimento de sentença.
A agravante sustentou, em suma, que foi proferida sentença
pela qual a agravada foi condenada solidariamente na devolução de todo o valor
pago, com retenção de 20%, bem como no pagamento de indenização por dano moral
no valor de R$ 5.000,00, além de honorários advocatícios. A sentença transitou em
julgado para a agravada, pois apenas a corré Plano Videira Empreendimentos
Imobiliários Ltda. interpôs recurso. Não há nada, portanto, a impedir o início da fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038559-94.2020.8.26.0000 - Voto 24579
3
de cumprimento de sentença em relação à agravada. Pelo que expôs, pugnou pela
reforma da decisão recorrida para o fim de prosseguimento da fase de cumprimento
de sentença.
Embora intimada, a agravada não apresentou resposta (fls. 43).
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
a antecipação da tutela recursal e dispensadas as informações do Juízo de 1o grau (fls.
41).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
Depreende-se dos autos que o pedido deduzido pela agravante
na demanda de origem foi julgado parcialmente procedente para “(i) declarar a
rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de unidade autônoma no
54, Torre A, do Condomínio Residencial Plano & Cursino Ourives II, condenando a
empresa requerida a restituir o valor pago referente a parte do preço ajustado, com
retenção de 20% do montante, acrescido de atualização monetária a partir do
ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir do prazo previsto no
artigo 523 do CPC; (ii) a não realização da cobrança dos boletos vincendos; (iii)
condenar as requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), a título de danos morais, atualizados monetariamente a partir desta data
(Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a mês a partir do prazo
previsto no artigo 523 do CPC” (fls. 526/532 e 536/537 da fase de conhecimento dos
autos de origem).
A ré Plano Videira Empreendimentos Imobiliários Ltda.
interpôs recurso de apelação (fls. 246/564).
A agravante requereu a instauração da fase de cumprimento de
sentença em relação à corré Jav Intermediações de Negócios Ltda., ora agravante (fls.
1/3 da fase de cumprimento de sentença).
Por meio da decisão recorrida, a i. juíza determinou que a
agravante aguardasse o trânsito em julgado da sentença.
Nada há o que se reformar na decisão combatida.
Embora a agravada não tenha interposto recurso da sentença, o
apelo apresentado pela litisconsorte e devedora solidária a ela aproveita, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038559-94.2020.8.26.0000 - Voto 24579
4
expressamente previsto no art. 1.005 e parágrafo único do Código de Processo Civil,
in verbis:
Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a
todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.
Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso
interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas
opostas ao credor lhes forem comuns.
No caso em tela, os fatos narrados na petição inicial foram
imputados conjuntamente às rés, razão pela qual foram responsabilizadas
solidariamente na sentença. Os interesses das empresas colocadas no polo passivo da
demanda não são distintos ou opostos e foram comuns as defesas por elas
apresentadas (fls. 207/214 e 238/274 dos autos de origem).
Por conta disso, não era mesmo possível a instauração de
cumprimento definitivo de sentença contra a agravada, conforme requereu a
agravante.
Assim, pelos motivos alinhavados e sem mais delongas, é caso
de manutenção da decisão recorrida.
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator